Tribunal: TJPA
Processo: 0873280-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873280-76.2020.8.14.0301

APELANTE: JOHN KLEDSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO NO PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor
John
Kledson
dos Santos Silva
contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em razão de decisão anterior proferida no processo nº 0862473-94.2020.8.14.0301, em demanda envolvendo a concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a presente ação, que discute corte efetivado em 30/11/2020, e a anterior, que questiona cobranças de consumo e faturas específicas; (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer a coisa julgada material quando ainda pendente de recurso a decisão do processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de coisa julgada ou litispendência exige a presença cumulativa de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC.

Embora haja identidade de partes, a causa de pedir e o pedido são distintos: no processo anterior, discutiu-se a validade de cobranças específicas; no presente, questiona-se a legalidade de corte posterior e pontual no fornecimento de energia.

A inexistência de trânsito em julgado na ação anterior, pendente de recurso inominado, impede o reconhecimento da coisa julgada material, conforme art. 502 do CPC.

A jurisprudência do STJ afasta a configuração de coisa julgada ou litispendência quando, embora relacionadas a uma mesma relação jurídica, as causas de pedir e os pedidos não sejam idênticos (
AgInt
no
AREsp
1.741.839/SP).

A extinção do processo revela-se precipitada, devendo ser afastada para que o mérito seja apreciado em primeira instância, após eventual dilação probatória mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração de coisa julgada ou litispendência exige a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido.

Não se reconhece a coisa julgada quando ainda pendente de recurso a decisão anterior.

Demandas envolvendo a mesma relação de consumo não configuram litispendência ou coisa julgada se a causa de pedir e o pedido forem distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, §§1º e 2º; 485, V; 502; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.741.839/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
10/09/2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

nº 0873280-76.2020.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA

APELANTE: JOHN KLEDSON DOS SANTOS SILVA

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
John
Kledson
dos Santos Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 0862473-94.2020.8.14.0301.

Na inicial, o autor alegou ser consumidor dos serviços de energia elétrica prestados pela ré, sob a modalidade de tensão bifásica, em sua unidade consumidora localizada no Bairro da Condor, Belém/PA. Relatou que, desde janeiro de 2020, vem sendo alvo de cobranças abusivas e procedimentos irregulares por parte da concessionária, já objeto de demandas anteriores.

Afirmou que, em 30/11/2020, a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica, sob alegação de inadimplemento de faturas referentes aos meses de abril, maio, junho e setembro de 2020, totalizando R$ 3.200,00, sendo que algumas delas já haviam sido anuladas ou estavam suspensas por decisões judiciais proferidas em outros processos.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, arguindo preliminar de litispendência e defendendo a legalidade das cobranças e do corte. O autor apresentou réplica, alegando intempestividade da contestação e descumprimento da decisão liminar.

O juízo a quo, afastando a alegação de intempestividade, julgou antecipadamente a lide e proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, por entender caracterizada a coisa julgada com fundamento na decisão proferida no processo nº 0862473-94.2020.8.14.0301.
Vejamos:

“
Analisando os autos do processo nº. 0862473-94.2020.8.14.0301 (DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR), observa-se que já foi julgada improcedente a pretensão idêntica à presente, quanto às faturas 06/2020 e 07/2020, tratando-se, portanto, de coisa julgada.

Assim é que respaldado no que preceitua o art. 485, V do CPC/2015, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.
”

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação sustentando, em síntese, que a decisão apontada como fundamento para a extinção não transitou em julgado, estando pendente de julgamento de recurso inominado, e que o objeto da presente demanda é distinto, pois se refere ao corte indevido no fornecimento de energia, e não às cobranças discutidas na outra ação.

Requer, ao final, a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões de Id.
15693060
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude de o Recorrente ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por entender que a pretensão já teria sido decidida no processo nº 0862473-94.2020.8.14.0301, ensejando a ocorrência de coisa julgada.

Nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC, a litispendência e a coisa julgada exigem a presença cumulativa
da tríplice
identidade: partes, causa de pedir e pedido.

No caso, embora as partes sejam idênticas, constata-se que
n
o processo nº 0862473-94.2020.8.14.0301, discutiu-se a legalidade de faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2020, bem como suposto
acréscimo indevido de consumo em junho/julho do mesmo ano, com pedidos de declaração de inexigibilidade, obrigação de não cortar energia e indenização por danos morais.

Já no processo nº 0873280-76.2020.8.14.0301 (presente demanda), a causa de pedir imediata é o corte efetivado em 30/11/2020, considerado indevido por abranger débitos já anulados ou suspensos judicialmente, com pedidos de restabelecimento do fornecimento, conversão de multa em perdas e danos e compensação por danos morais.

Os objetos e fundamentos jurídicos, portanto, não são idênticos, ainda que relacionados a uma mesma relação de consumo. No primeiro feito, a discussão recai sobre a existência ou não dos débitos; no segundo, sobre a legalidade de um ato de interrupção do serviço realizado em momento posterior e específico.

Ademais, à época do ajuizamento desta ação, o processo nº 0862473-94.2020.8.14.0301 encontrava-se pendente de recurso inominado, não havendo trânsito em julgado, condição indispensável para a configuração da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido:

"Não se configura a coisa julgada ou litispendência quando, embora haja identidade de partes, a causa de pedir e o pedido sejam distintos, ainda que relacionados a uma mesma relação jurídica."
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.741.839/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
10/09/2021).

Portanto, afasto a ocorrência de litispendência e de coisa julgada, por ausência
da tríplice
identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC e, no caso da coisa julgada, também pela inexistência de decisão transitada em julgado na ação anterior.

A extinção do processo por suposta coisa julgada e litispendência, nas circunstâncias dos autos, revela-se precipitada e deve ser afastada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com análise do mérito.

Não se mostra adequado o julgamento imediato nesta instância, com base no art. 1.013, §3º, do CPC, uma vez que a matéria de fato demanda dilação probatória mínima para a adequada apreciação, especialmente quanto ao alegado corte indevido e suas consequências.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou provimento à apelação
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, a fim de que seja proferida nova decisão, apreciando-se o mérito da demanda como entender de direito.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025